Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700470-13.2025.8.07.9000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (Proc. 0705305-57.2025.8.07.0007– id. 229455926), proferiu-se nova decisão que autorizou a cremação pleiteada. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator